Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. OBSERVAÇÃO. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. INCENTIVO À SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se a decisão agravada deve ser reformada para afastar a penhora das quotas da sociedade empresária indicada pela credora e para determinar a designação de audiência de conciliação.

2. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, será determinado o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC). 2.1. Os efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor podem ser minorados diante da existência de mais de um bem apto a ser penhorado para a satisfação do crédito atribuído à agravada. 2.2. No caso em deslinde não foram encontrados valores em conta bancária em nome do devedor e nem mesmo bens de sua propriedade.

3. Nos termos do art. 3o, § 2o e § 3o e 6o, ambos do CPC, é dever do Poder Judiciário estimular a solução consensual dos conflitos, bem como cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão para solução da demanda.

4. O Juízo singular, não agiu com a devida proporcionalidade, ao negar a realização da audiência de conciliação sem ouvir previamente a credora a respeito do requerimento formulado pelo devedor.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.